Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701911-48.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27053050) interposta por ATACADÃO SA contra a sentença (ID 27053047) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O douto Sentenciante denegou a segurança, por entender que o caso não comporta solução pela via mandamental, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o mandamus não foi impetrado em face de lei em tese, mas em razão do iminente risco de as autoridades fiscais efetuarem o lançamento do crédito tributário para a cobrança de tributo evidentemente ilegal/inconstitucional, classificando-se a presente ação mandamental como de natureza preventiva. Aduz que não há como se falar em mandado de segurança contra lei em tese se a possibilidade de a Fazenda Pública exigir o complemento do ICMS-ST foi prevista em 16 de julho de 2019, com a edição da Lei no 6.331/2019, podendo, inclusive, atingir fatos geradores praticados a partir da data supramencionada. Assevera que, tendo em vista que as autoridades coatoras estão estritamente vinculadas à norma vigente e, portanto, obrigadas ao cumprimento desta (com a lavratura de Auto de Infração), o ato coator é evento iminente, que poderá ocorrer a qualquer momento. Afirma que ao praticar o fato gerador previsto na norma fez surgir a obrigação tributária de efetuar o recolhimento do tributo e, por consequência, o direito de utilizar o writ de forma preventiva, para afastar a cobrança que considera ilegal e/ou inconstitucional, sob pena de sujeitar-se às consequências do lançamento de ofício. Ausente intimação do recorrido, ante a não angularização processual. É o relatório. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Cinge-se a presente discussão em verificar se as regras previstas na Lei Distrital no 6.331/2019 e na IN 16/2019, que exigem o recolhimento do ICMS-ST complementar nos casos em que o valor presumido na operação é menor que o preço final efetivamente praticado na cadeia econômica, são eivadas de ilegalidade e inconstitucionalidade. Cediço que o mandado de segurança é o remédio destinado a agasalhar as lides que apresentam a existência de direito líquido e certo comprovável de plano, não podendo ser utilizado quando a pretensão nele estampada necessita de delongas probatórias para se verificar as situações de fato que embasam o pleito. In casu, haveria necessidade de se perquirir, mediante dilação probatória, acerca da controvérsia fática levantada na demanda. Ademais, em compasso com o posicionamento externado pelo culto Magistrado prolator do decisum recorrido, os termos da impetração não definem com exatidão os atos praticados ou em vias de serem praticados pelas autoridades coatoras, dirigindo-se contra o teor de lei distrital que regula a cobrança do tributo, além de ato normativo administrativo regulatório. Ora, sabe-se que os atos administrativos se revestem dos atributos de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade, o que leva à inferência, até prova em contrário, da legalidade dos atos praticados, bem como da constitucionalidade da norma em questão. Tal suposição, no entanto, não se revela absoluta, à medida que permite ao administrado a oportunidade de verificar a regularidade dos atos emanados da Administração. Ocorre que os argumentos e documentos apresentados pelo impetrante são insuficientes para demonstrar qualquer ilegalidade, exigindo instrução não permitida pela via eleita. Saliente-se que sem a demonstração, a priori, da ilegalidade afirmada com a causa de pedir não há como, na via estreita do mandado de segurança, rever os atos de cobrança impugnados. A respeito do tema, merece destaque a jurisprudência deste egrégio Tribunal, com destaque para precedente desta 8a Turma Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE ICMS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 ALTERADA PELA LEI No 6.375/2019. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese (STF, Súmula no 266). Precedentes. 3. Preliminar acolhida. Segurança denegada. Recurso prejudicado. (Acórdão 1322459, 07038162520208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há como reconhecer de plano a aludida ilegalidade/ inconstitucionalidade das normas impugnadas. Isso porque, a pretensão nos moldes em que veiculada não comprova de forma exauriente a extrapolação da competência tributária do apelado, exigindo-se a elucidação do caso por meio de dilação probatória da questão, mediante análise da existência de recolhimento a menor, em razão da diferença entre o fato gerador presumido e o real, bem como da possibilidade de cobrança de eventuais diferenças de valores. Nesse contexto, a documentação anexada aos (IDS 27053032 a 27053040), consistente em notas fiscais de entrada e saída, servem apenas à comprovação da existência de relação jurídica entre a Impetrante e o Fisco e o recolhimento do ICMS, sendo incapaz de demonstrar, com a certeza que o mandado de segurança exige, se há a alegada inconstitucionalidade da norma. Além disso, o mandado de segurança preventivo exige algo realmente iminente e não mero receio de que a Administração Fazendária venha a praticar determinado ato, inexistindo nos autos prova de ameaça plausível. Com efeito, tal verificação, conforme dantes salientado, necessita de maiores elementos de prova, a serem colhidos ao longo de regular instrução probatória, dilação impossível de ser efetivada na estrita via do mandado de segurança. Por tais fundamentos, com apoio na Súmula no 266 do colendo STF nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e julgo prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador